Tribunal: TJDFT
Processo: 0703240-76.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos No 0703240-76.2025.8.07.9000 Classe Judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Custodio Augusto Martins Neto Agravada: Banco Santander S/A D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Custodio Augusto Martins Neto contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos no 0763776-84.2025.8.07.0001, assim redigida (Id. 258317510 dos autos do processo de origem): “Recebo a emenda à inicial. Defiro a gratuidade de justiça ao autor. Anote-se. Decido sobre o pedido de tutela de urgência. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será deferida quando preenchidos os requisitos cumulativos: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O autor requer a suspensão imediata dos descontos das parcelas do empréstimo consignado de n. 506975117 do seu benefício de aposentadoria. Alega desconhecer o contrato firmado e que não contratou o serviço. Observo que o contrato objeto dos autos data de 23/06/2021. O autor afirma que, desde 10/08/2021, as parcelas do referido empréstimo vêm sendo descontadas do seu benefício. Considerando que a situação já se alonga por mais de 4 anos, entendo que não há urgência que não possa aguardar o contraditório. Assim, INDEFIRO, por ora, o pedido de tutela de urgência. Cite-se a parte requerida para apresentar contestação. Intime-se. A audiência do art. 334 do CPC será designada ao longo do processo, caso constatadas chances de autocomposição.” (Ressalvam-se os grifos) O agravante alega em suas razões recursais (Id. 79096931), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao indeferir o requerimento de tutela antecipada formulado nos autos do processo de origem, destinado à suspensão da exigibilidade das parcelas mensais decorrentes do negócio jurídico de mútuo pretensamente celebrado com a instituição financeira demandada. Aduz que os descontos promovidos pela instituição financeira agravada decorrem de trama ardilosa perpetrada por terceiros. Acrescenta que as informações a respeito de seus dados pessoais dispostas no instrumento negocial não são verossímeis. Argumenta que os referidos descontos comprometem quase a totalidade de seus proventos mensais, de modo que não dispõe de saldo suficiente para custear suas despesas. Assevera que se encontra em situação que notadamente afronta à proteção do mínimo existencial e à dignidade da pessoa. Ressalta que os elementos de prova que instruíram a petição inicial são suficientes para a comprovação da falha na prestação do serviço e, por conseguinte, do preenchimento dos requisitos necessários à concessão da medida urgente. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que os descontos sejam imediatamente suspensos, bem como o subsequente provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada e confirmação da tutela provisória. O valor referente ao preparo recursal não foi recolhido em razão da gratuidade de justiça deferida ao recorrente pelo Juízo singular. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do Código de Processo Civil. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do mesmo estatuto processual. Nos moldes do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão urgente submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de suspensão liminar dos descontos das parcelas referentes ao mútuo bancário supostamente contratado mediante trama ardilosa perpetrada por terceiros. A análise do conjunto probatório trazido aos autos do processo de origem revela que o demandante, ora recorrente, ajuizou ação submetida ao procedimento ordinário em desfavor da instituição financeira demandada, ao argumento de ter sido vítima de ilícito perpetrado por terceiro. O recorrente alega que foi surpreendido com o desconto mensal no montante de seus proventos, em decorrência de negócio jurídico de mútuo na quantia de R$ 1.147, 25 (mil, cento e quarenta e sete reais e vinte e cinco centavos). Afirma, no entanto, que desconhece o aludido negócio jurídico. Acrescenta que a manutenção dos descontos causa prejuízos ao seu sustento digno. Em relação ao aludido instrumento negocial, convém destacar que consta no histórico do benefício social a celebração de negócio jurídico de mútuo na modalidade crédito consignado, sendo a prestação mensal debitada no montante de R$ 1.147, 25 (mil, cento e quarenta e sete reais e vinte e cinco centavos), de acordo com o documento referido no Id. 79321400. De fato, verifica-se que no instrumento negocial não há a assinatura do recorrente nem preenchimento do espaço destinado ao número da conta corrente e do número do contrato, bem como foi informado profissão diversa a efetivamente prestada pelo recorrente. Além disso, percebe-se que o benefício mensal bruto recebido pelo recorrente é no importe de R$ 3. 277,86 (três mil, duzentos e setenta e sete reais e oitenta e seis centavos), o que indica a existência de vulnerabilidade econômica. Os elementos de prova coligidos aos autos permitem afirmar, com segurança, que o recorrente é hipossuficiente, e que, apesar de já terem sido celebrados negócios jurídicos de mútuo anteriormente, não há indícios suficientes de regularidade na celebração do negócio jurídico objeto da controvérsia. Com efeito, os fatos comprovados nos autos do processo em questão são suficientes para subsidiar, ao menos a priori, a prudência necessária com objetivo de resguardar a esfera jurídica do recorrente, notadamente diante da hipossuficiência e vulnerabilidade apresentadas. Aliás, em virtude do princípio da dignidade da pessoa humana devem ser assegurados o mínimo existencial e a proteção aos interesses do consumidor. Convém mencionar que a relação jurídica substancial em questão se ajustaria, ao menos em perspectiva, aos moldes das regras previstas nos artigos 2o e 3o, ambos, do Código de Defesa do Consumidor, sendo certo que as instituições bancárias gozam dos melhores meios para demonstrar quem, de fato, teria celebrado o negócio jurídico de mútuo questionado pelo recorrente (art. 6o, inc. VIII, do CDC). As alegações articuladas pelo recorrente, portanto, são verossímeis e revelam, ao menos momentaneamente, que foi vítima de trama perpetrada por terceiros, o que denota forte indício de que falha na prestação do serviço pela instituição financeira recorrida. Nesse contexto, não é possível ignorar que a manutenção irrestrita dos descontos compromete significativamente a renda do agravante, o que torna inviável a preservação do mínimo existencial. O requisito de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação também está satisfeito na hipótese, pois a demora na avaliação da pretensão recursal pode provocar danos financeiros indevidos ao recorrente. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal para determinar a suspensão, em caráter provisório e precário, da exigibilidade das parcelas previstas no instrumento negocial referido no Id. 79321400, fl. 32, até que a Egrégia 2a Turma Cível delibere em definitivo a esse respeito. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes da regra prevista no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do Código de Processo Civil. Brasília-DF, 11 de dezembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator